Tribunal: TJDFT
Processo: 0003678-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA COMPROVADA POR ELEMENTOS INDEPENDENTES DE RECONHECIMENTO PESSOAL. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA.
1. A autoria do crime patrimonial pode ser demonstrada por evidências independentes do reconhecimento pessoal formal, ainda que este tenha sido declarado nulo, desde que tais elementos não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado (STJ, Tema no 1258).
2. O depoimento da vítima, aliado às imagens sincronizadas na nuvem e à localização do aparelho subtraído compatível com o deslocamento do agente, constitui conjunto probatório idôneo para a afirmação da autoria, não se exigindo flagrante, confissão ou testemunha presencial.
3. A versão exculpatória, sem qualquer comprovação e sem justificativa plausível ou documento mínimo que demonstre a alegada aquisição do bem, é insuficiente para afastar a robustez do conjunto probatório.
4. A qualificadora do concurso de pessoas se configura quando demonstrada a unidade de desígnios e a atuação conjunta entre agentes, sendo prescindível a identificação formal de todos os envolvidos, bastando a prova da cooperação no contexto da ação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A desclassificação para receptação é inviável quando o acervo probatório demonstra, de forma segura, que o agente praticou o furto, especialmente diante do depoimento firme e coerente da vítima e da proximidade temporal entre a subtração e a localização do bem associado ao agente, bem como das demais evidências convergentes.
6. Para fins de antecedentes, é legítima a utilização de condenação referente a fato anterior ao crime, ainda que o trânsito em julgado seja posterior, desde que ocorrido antes da sentença. Precedentes.
7. A fração de aumento da pena-base constitui discricionariedade motivada do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.